Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS APLICÁVEIS. PRECEDENTE INVOCADO NÃO SE AJUSTA AO CASO EM EXAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem.
2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pelas recorrentes produz a mera eficácia de segurar o Juízo na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
3. O precedente, por definição, é a ratio decidendi sintetizada no capítulo da fundamentação do acórdão e diz respeito à norma jurídica geral que deve ser aplicada a partir do exame dos fatos subjacentes ao caso concreto. 3.1. No caso dos autos, o precedente invocado pelas recorrentes, fixado no julgamento do Recurso Especial n.o 1.691.748-PR pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se ajusta ao caso concreto em exame.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.